Tribunal: CARF
Processo: 15563.720184/2016-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15563.720184/2016-03
ACÓRDÃO
3302-015.669 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROGRANE INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/12/2014 a 31/05/2015
MULTA REGULAMENTAR. SICOBE. ANORMALIDADE DE FUNCIONAMENTO.
RETROATIVIDADE BENIGNA. AFASTAMENTO DA PENALIDADE.
A multa aplicada em razão de anormalidade no funcionamento do Sistema
de Controle de Produção de Bebidas – SICOBE, fundada na ausência de
ressarcimento à Casa da Moeda do Brasil, não subsiste quando, em
momento posterior, a própria Administração Tributária afasta a
obrigatoriedade de utilização do referido sistema. A superveniência de atos
normativos que deixam de tratar a conduta como contrária a exigência de
ação ou omissão atrai a aplicação da retroatividade benigna prevista no
art. 106, inciso II, alínea “b”, do CTN, em se tratando de ato ainda não
definitivamente julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado em julgar o processo da seguinte forma: (i) por
unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das
alegações de violação à Constituição Federal; e, na parte conhecida, (ii) por maioria de votos, em
dar provimento ao Recurso Voluntário, vencidos os Conselheiros Mário Sérgio Martinez Piccini e
Winderley Morais Pereira.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.669 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720184/2016-03
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Winderley Morais Pereira, Louise Lerina Fialho, Marina Righi
Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado para exigir multa regulamentar em razão de
suposta ocorrência de anormalidade no funcionamento do Sistema de Controle de Produção de
Bebidas – SICOBE, relativa aos períodos de apuração de dezembro de 2014 a maio de 2015.
Segundo consta do Termo de Verificação Fiscal que instrui o lançamento, a
irregularidade teria sido caracterizada pelo fato de o estabelecimento industrial não haver
efetuado o pagamento do ressarcimento devido à Casa da Moeda do Brasil (CMB), relativamente à
instalação e manutenção dos equipamentos que compõem o referido sistema de controle de
produção.
Em razão dessa circunstância, a fiscalização entendeu configurada ação ou omissão
tendente a prejudicar o normal funcionamento do SICOBE, situação que ensejaria a aplicação da
multa prevista no art. 30 da Lei no 11.488, de 2007, combinado com o art. 58-T da Lei no 10.833,
de 2003, com redação dada pela Lei no 11.827, de 2008.
Cientificada do lançamento, a autuada apresentou impugnação, na qual, em
síntese, sustentou:
(i) a aplicação da retroatividade benigna, em razão da revogação do art. 58-T da Lei
no 10.833/2003 pela Lei no 13.097/2015;
(ii) a ilegalidade da cobrança do ressarcimento destinado à Casa da Moeda do
Brasil, uma vez que os principais requisitos do ressarcimento estão previstos em
ato normativo infralegal;
(iii) violação aos princípios da capacidade contributiva, da proporcionalidade e da
vedação ao confisco;
(iv) afronta aos princípios da livre iniciativa e da razoabilidade.
A DRJ/JFA, por meio do Acórdão no 09-65.390, julgou improcedente a impugnação,
mantendo integralmente o lançamento de ofício, com base nos seguintes argumentos:
(i) os órgãos de julgamento administrativo não possuem competência para
apreciar alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas
tributárias, matéria reservada ao Poder Judiciário;
(ii) a revogação do art. 58-T da Lei no 10.833/2003 pela Lei no 13.097/2015 não
afastou a obrigação relativa ao SICOBE, uma vez que o art. 35 da referida lei
reproduziu substancialmente o mesmo comando normativo; e
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.669 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720184/2016-03
3
(iii) não estariam presentes os pressupostos para aplicação da retroatividade
benigna prevista no art. 106 do Código Tributário Nacional.
Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, reiterando, em síntese, os argumentos expendidos na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser analisado.
1. Do conhecimento
De plano, não conheço do Recurso, quanto às alegações de violação à Constituição
Federal, em razão da suposta ofensa direta ao princípio da legalidade, da capacidade contributiva,
da proporcionalidade, da vedação ao confisco, da livre iniciativa e da razoabilidade, nos termos da
Súmula 2 deste CARF:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Por preencherem os requisitos de admissibilidade, conheço das demais questões.
2. Mérito
Como relatado, a questão de mérito discutida nos presentes autos diz respeito à
aplicação de multa regulamentar em razão da suposta ocorrência de anormalidade no
funcionamento do SICOBE, imputada à recorrente em virtude da ausência de pagamento do
ressarcimento devido à Casa da Moeda do Brasil, circunstância que, segundo a fiscalização,
caracterizaria ação ou omissão tendente a prejudicar o normal funcionamento do SICOBE.
A respeito da referida multa, a Recorrente sustenta a necessidade de aplicação da
retroatividade benigna, em razão de alterações relevantes no arcabouço normativo que
disciplinava a obrigação acessória cuja inobservância deu causa à autuação.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.669 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720184/2016-03
4
Em outras palavras, sustenta a recorrente que o art. 58-T da Lei no 10.833/2003,
dispositivo que fundamentava a exigência da instalação e manutenção do SICOBE, foi
expressamente revogado pela Lei no 13.097/2015, de modo que, em seu entendimento, a conduta
anteriormente tida como infracional teria deixado de sê-lo, impondo-se a aplicação do art. 106,
inciso II, do CTN, por se tratar de ato ainda não definitivamente julgado.
Argumenta, ademais, que tal revogação deve ser analisada em conjunto com os
Atos Declaratórios Executivos COFIS no 75/2016 e no 94/2016, por meio dos quais a própria
Administração Tributária declarou a não obrigatoriedade da utilização do SICOBE para os
estabelecimentos industriais envasadores de bebidas, evidenciando que a exigência que deu
suporte à penalidade deixou de subsistir no ordenamento jurídico.
A presente discussão foi objeto de análise detalhada no voto vencido proferido pelo
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, no âmbito do Acórdão no 3401-006.146, da 4a Câmara
da 1a Turma Ordinária da Terceira Seção de Julgamento do CARF, no qual restou assentado que,
diante das alterações supervenientes no ordenamento jurídico e, sobretudo, da edição dos Atos
Declaratórios Executivos COFIS no 75/2016 e no 94/2016, a obrigação de instalação e utilização do
SICOBE deixou de ser exigida pela própria Administração Tributária, atraindo a aplicação da
retroatividade benigna prevista no art. 106, inciso II, alínea “b”, do Código Tributário Nacional.
Veja-se:
I DA RETROATIVIDADE BENIGNA
13. O art. 58T, c/c o art. 58A, ambos da Lei no 10.833, de 2003, com a redação
dada pelas Leis no 11.727 e 11.827, ambas de 2008, instituiu a obrigação acessória
de instalar equipamentos contadores de produção para empresas que
industrializam determinadas bebidas:
Art. 58-A. A Contribuição para o PIS/Pasep, a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social Cofins, a Contribuição para o
PIS/PasepImportação, a CofinsImportação e o Imposto sobre Produtos
Industrializados IPI devidos pelos importadores e pelas pessoas jurídicas
que procedam à industrialização dos produtos classificados nos códigos
21.06.90.10 Ex 02, 22.01, 22.02, exceto os Ex 01 e Ex 02 do código
22.02.90.00, e 22.03, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados – Tipi, aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro
de 2006, serão exigidos na forma dos arts. 58B a 58U desta Lei e nos demais
dispositivos pertinentes da legislação em vigor. (Incluído pela Lei no 11.727,
de 2008)
(...)
Art. 58T. As pessoas jurídicas que industrializam os produtos de que trata o
art. 58A desta Lei ficam obrigadas a instalar equipamentos contadores de
produção, que possibilitem, ainda, a identificação do tipo de produto, de
embalagem e sua marca comercial, aplicando-se, no que couber, as
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.669 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720184/2016-03
5
disposições contidas nos arts. 27 a 30 da Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007. (Redação dada pela Lei no 11.827, de 2008)
§ 1o A Secretaria da Receita Federal do Brasil estabelecerá a forma, limites,
condições e prazos para a aplicação da obrigatoriedade de que trata o
caput deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 36 da Medida
Provisória no 2.15835, de 24 de agosto de 2001. (Incluído pela Lei no
11.827, de 2008)
(...)
Art. 58-U. O disposto nos arts. 58A a 58T desta Lei será regulamentado pelo
Poder Executivo. (Incluído pela Lei no 11.727, de 2008)
14. Com base no art. 58-U, da Lei no 10.833/2003, com a redação dada pela Lei no
11.727, de 23/06/2008, acima transcrito, a Secretaria da Receita Federal do Brasil
publicou a Instrução Normativa RFB no 869, de 12/08/2008:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 869, DE 12 DE AGOSTO DE 2008
Dispõe sobre a instalação de equipamentos contadores de produção nos
estabelecimentos industriais envasadores de bebidas de que trata o art. 58-
T da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e dá outras providências.
Art. 1o Os estabelecimentos industriais envasadores das bebidas
classificadas nos códigos 22.01, 22.02, exceto os Ex 01 e Ex 02 do código
22.02.90.00, e 22.03 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro
de 2006, estão obrigados à instalação do Sistema de Controle de Produção
de Bebidas (Sicobe), de acordo com o disposto nesta Instrução Normativa.
(...)
Art. 2o O Sicobe será composto por equipamentos contadores de produção,
bem como de aparelhos para o controle, registro, gravação e transmissão
dos quantitativos medidos à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
(...)
§ 3o Os procedimentos de integração, instalação e manutenção preventiva
e corretiva de todos os equipamentos que compõem o Sicobe nos
estabelecimentos industriais envasadores das bebidas de que trata o art. 1o
serão realizados pela Casa da Moeda do Brasil (CMB).
Art. 3o Fica atribuída à Coordenação Geral de Fiscalização (Cofis) a
responsabilidade pela:
I – definição dos requisitos de funcionalidade, segurança e controle fiscal a
serem observados pela CMB no desenvolvimento do Sicobe;
II – supervisão e acompanhamento do processo de instalação do Sicobe
junto aos estabelecimentos industriais envasadores das bebidas de que
trata o art. 1o.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.669 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720184/2016-03
6
(...)
Art. 5o Os estabelecimentos industriais envasadores das bebidas de que
trata o art. 1o deverão ser comunicados pela Cofis, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, quanto:
I - à definição do tipo de equipamento, de acordo com o disposto no art. 4o,
onde o Sicobe será instalado;
II – aos dispositivos de adaptação a serem efetuados em cada linha de
produção, necessários à instalação do Sicobe;
III – aos dispositivos de conectividade e características do ambiente de
operação onde deverão ser instalados os computadores e demais
equipamentos de controle, registro, gravação e transmissão de dados;
IV – à data de início da instalação do Sicobe no estabelecimento industrial.
(...)
Art. 8o A Cofis, mediante Ato Declaratório Executivo (ADE), publicado no
Diário Oficial da União (DOU), deverá estabelecer a data a partir da qual o
estabelecimento industrial envasador das bebidas de que trata o art. 1o
estará obrigado à utilização do Sicobe.
§ 1o A data mencionada no caput será estabelecida após a conclusão da
instalação do Sicobe em todas as linhas de produção do estabelecimento
industrial, formalizada pelo encerramento do procedimento de diligência
de que trata o § 1o do art. 5o.
(...)
§ 3o Na hipótese de qualquer ação ou omissão praticada pelo
estabelecimento industrial tendente a impedir ou retardar a instalação do
Sicobe, a obrigatoriedade de que trata o caput iniciar-se-á no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da lavratura, pelo AFRFB responsável pelo MPF, de
termo próprio em que fique caracterizada esta ocorrência.
(...)
17. Posteriormente, a Lei no 13.097, de 19/01/2015, revogou o art. 58-T da Lei
no 10.833/2003, porém manteve a mesma determinação nos arts. 14 e 35, em
outros termos:
Art. 14. Observado o disposto nesta Lei, serão exigidos na forma da
legislação aplicável à generalidade das pessoas jurídicas a Contribuição para
o PIS/PASEP, a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
COFINS, a Contribuição para o PIS/PASEP Importação, a COFINS Importação
e o Imposto sobre Produtos Industrializados IPI devidos pelos importadores
e pelas pessoas jurídicas que procedam à industrialização e comercialização
dos produtos classificados nos seguintes códigos da Tabela de Incidência do
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.669 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720184/2016-03
7
Imposto sobre Produtos Industrializados TIPI, aprovada pelo Decreto no
7.660, de 23 de dezembro de 2011:
I – 2106.90.10 Ex 02;
II 22.01, exceto os Ex 01 e Ex 02 do código 2201.10.00;
III 22.02, exceto os Ex 01, Ex 02 e Ex 03 do código 2202.90.00; e
IV 22.02.90.00, Ex 03 e 22.03.
(...)
Art. 35. As pessoas jurídicas que industrializam os produtos de que trata o
art. 14 ficam obrigadas a instalar equipamentos contadores de produção,
que possibilitem, ainda, a identificação do tipo de produto, de embalagem e
sua marca comercial, aplicando-se, no que couber, as disposições contidas
nos arts. 27 a 30 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal do Brasil estabelecerá a
forma, limites, condições e prazos para a aplicação da obrigatoriedade de
que trata o caput deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 36 da
Medida Provisória no 2.15835, de 24 de agosto de 2001.
(...)
Art. 168. Esta Lei entra em vigor:
(...)
III – no 1o (primeiro) dia do 4o (quarto) mês subsequente ao de sua
publicação, em relação aos arts. 14 a 39;(...)Art. 169. Ficam revogados:
(...)
III a partir do 1o (primeiro) dia do 4o (quarto) mês subsequente ao da
publicação desta Lei:
(...)
b) os incisos VII a IX do § 1o do art. 2o, e os arts. 51, 53, 54 e 58A a 58V da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003;
18. O art. 36 da Medida Provisória no 2.15835/ 2001, por sua vez, determina o
seguinte:
Art. 36. Os estabelecimentos industriais dos produtos classificados nas
posições 2202 e 2203 da TIPI ficam sujeitos à instalação de equipamentos
medidores de vazão e condutivimetros, bem assim de aparelhos para o
controle, registro e gravação dos quantitativos medidos, na forma,
condições e prazos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal. (Vide
Lei no 11.051, de 2004)
§1o A Secretaria da Receita Federal poderá:
(...)
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.669 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720184/2016-03
8
II dispensar a instalação dos equipamentos previstos neste artigo, em
função de limites de produção ou faturamento que fixar.
19. Essa revogação não torna aplicável ao caso a retroatividade benigna prevista
no art. 106, inciso II, alínea "b" do CTN, pois não deixou de tratar a falta de
atendimento ao prazo para instalação do SICOBE como contrária a uma
exigência de ação. A obrigação de instalar equipamentos contadores de
produção, que constava no revogado art. 58T da Lei no 10.833/2003, continuou a
ser exigida pelo art. 35 da Lei no 13.097/2015, que foi a mesma Lei revogadora do
citado art. 58T:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
...................
II tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação
ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado
em falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.
20. Ocorre, entretanto, que foi publicado, em 17/10/2016, o Ato Declaratório
Executivo Cofis no 75, dispondo sobre a não obrigatoriedade de utilização do
Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe) para os estabelecimentos
industriais relacionados em seu anexo único:
(...)
21. Posteriormente, foi publicado o Ato Declaratório Executivo Cofis no 94, de
12/12/2016, estendendo a não obrigatoriedade de utilização do SICOBE para
todas as pessoas jurídicas que antes eram obrigadas:
O COORDENADORGERAL DE FISCALIZAÇÃO no uso da atribuição que lhe
confere o art. 8o da Instrução Normativa RFB no 869, de 12 de agosto de
2008, declara:
Art. 1o Em complemento ao ADE Cofis no 75, de 17 de outubro de 2016,
ficam os estabelecimentos industriais envasadores de bebidas, relacionados
no anexo único, desobrigados – a partir de 13 de dezembro de 2016 – da
utilização do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe) de que
trata a Instrução Normativa RFB no 869, de 2008.
Art. 2o As pessoas jurídicas obrigadas ao Sicobe e que, porventura, não
estiverem relacionadas neste ato, ou naquele supramencionado, estão
igualmente desobrigadas a partir da data constante no art. 1o.
Art. 3o Este ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial
da União.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.669 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720184/2016-03
9
22. Nesta nova situação, torna-se plenamente aplicável a retroatividade benigna
prevista no art. 106, inciso II, alínea "b" do CTN. Se a legislação deixou de exigir
uma ação, qual seja, a instalação do SICOBE, consequentemente a norma deverá
ser aplicada a atos ou fatos pretéritos. Assim, a falta de atendimento ao prazo
para instalação do SICOBE deixa de ser contrária a qualquer exigência de ação
ou omissão, uma vez que essa instalação deixou de ser exigida dos
contribuintes.
Em resumo, conforme bem consignado naquele voto, se a legislação e os atos
administrativos posteriores afastaram a exigência de determinada conduta, não subsiste
fundamento jurídico para a manutenção de penalidade aplicada em razão de seu descumprimento
em período pretérito, especialmente em processos ainda não definitivamente julgados na esfera
administrativa.
Também nesse sentido, o Acórdão no 3402-003.176 de relatoria do Conselheiro
Jorge Olmiro Lock Freire:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 31/01/2013 a 31/12/2013
MULTA. SICOBE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a lei aplica-se a ato ou fato
pretérito, quando deixe de defini-lo como infração. Não havendo mais a previsão
legal de multa para a hipótese de anormalidade de funcionamento do Sicobe
(Sistema de Controle de Produção de Bebidas), a multa correspondente deve ser
cancelada. Recurso provido.
Na mesma linha, o Acórdão de no 3402-005.281 de relatoria da Conselheira Maria
Aparecida Martins de Paula:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/01/2007 a 12/06/2008
(...)
MULTA. SICOBE. ANORMALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. Tratando-se de
ato não definitivamente julgado, a norma nova aplica-se a ato ou fato pretérito,
quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado falta de
pagamento de tributo (art. 106, II, "b" do CTN). Mediante o Ato Declaratório
Executivo Cofis no 94/2016, publicado em 14/12/2016, foram dispensadas da
obrigatoriedade de utilização do Sicobe (Sistema de Controle de Produção de
Bebidas) todas as pessoas jurídicas antes obrigadas, de forma que a anormalidade
de funcionamento desse sistema deixou de ser tratada como contrária a qualquer
exigência de ação ou omissão. Não havendo também menção nos autos à
existência de fraude ou à falta de pagamento de tributo, a multa correspondente
deve ser afastada. Embargos acolhidos.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.669 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720184/2016-03
10
3. Dispositivo
Diante de todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
não conhecendo das alegações de violação à Constituição Federal e, na parte conhecida, dar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 188
DF CARF MF
Original